Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013215-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANGELO GABRIEL GONCALVES HOFFMANN - CPF: 065.661.241-01 (PACIENTE), ANALICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 107.953.061-48 (PACIENTE), WANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.495.591-59 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. P. - CPF: 045.554.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA WAGNER LINS ANDRADE - CPF: 061.602.091-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade da busca e apreensões. Negativa de autoria. Ausência de fundamentos para decisão constritiva. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas e associação ao tráfico
, visando a outorga de liberdade provisória aos pacientes. Subsidiariamente, aplicação de
“medidas cautelares”
.

II. Questão em discussão

Há cinco questões:
1) os pacientes não possuem envolvimento com o tráfico de drogas; 2) a busca domiciliar teria sido realizada sem fundadas suspeitas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4)
“os pacientes possuem residência nesta Comarca, bem como são considerados primários nos termos da lei. Além disso, a paciente ANALICE possui atualmente apenas 19 anos de idade”
; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

2. Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da anterior apreensão de entorpecentes, a atrair suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, conforme precedentes do STF e STJ.

3. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação ao tráfico de drogas enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

4. A reiteração criminosa dos pacientes autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reprodução de fatos novos.

5. Os
predicados pessoais não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento dos pacientes na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada especialmente ao tráfico de drogas, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas”
.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 310, II e III; 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 219.955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013215-72.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WANDERSON DE SOUZA SANTOS

ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN

ANALICE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN e ANALICE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (NU 1003601-72.2025.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2005 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes não possuem envolvimento com o tráfico de drogas; 2) a busca domiciliar teria sido realizada sem fundadas suspeitas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4)
“os pacientes possuem residência nesta Comarca, bem como são considerados primários nos termos da lei. Além disso, a paciente ANALICE possui atualmente apenas 19 anos de idade”
; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“conceder aos pacientes o benefício de aguardar em liberdade”
(ID 282820852), com documentos (ID 282820856/282820859).

O pedido liminar foi indeferido (ID 283712850).

O Juízo singular prestou informações (ID 283949939).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico
(artigo 33,
caput
, e artigo 35 da Lei de Drogas) – Pretendido o relaxamento das prisões, por alegado constrangimento ilegal ante a insuficiência probatória, predicados pessoais favoráveis e nulidade da busca domiciliar realizada –
Inviabilidade
– Teses que necessitam de análise fático probatória não comportada na via estreita de
habeas corpus
– Encontram presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar (risco de reiteração delitiva e ações penais em curso em desfavor dos pacientes), não sendo suficientes a existência de predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 285207362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2025, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Em arremate, das declarações dos Policiais se extrai a fundada suspeita para as ações que deram ensejo à prisão em flagrante.

Assim, passo às providências do art. 310, incisos II e III, do CPP: Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar dos custodiados WANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN e ANALICE DOS SANTOS SILVA se faz necessária para garantia da ordem pública.

Os autuados foram flagrados com quantidade considerável de droga, fracionada em porções (aparentemente para o comércio), simulacros de arma de fogo e, segundo os relatos, encontravam-se reunidos em imóvel supostamente utilizado como ponto de tráfico e articulação de atividades ligadas à organização criminosa, o que reforça a necessidade da prisão cautelar como meio de interromper possível atuação do grupo criminoso.

Salienta-se que os custodiados afirmaram não ter fonte de rende lícita, a indicar que fazem do crime o seu meio de vida.

Além do mais, ressalta-se que os custodiados supramencionados possuem outras passagens, o que demonstra um reiterado contato com a justiça criminal e necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

Destarte, a manutenção da segregação dos custodiados evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de tráfico ilícito de drogas supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofendem a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Ante todo o exposto, converto a prisão em flagrante de WANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN e ANALICE DOS SANTOS SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID. 281692869)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Quanto à nulidade da busca domiciliar, verifica-se que não foi submetida ao Juízo singular.
De toda sorte, com as informações, o juiz da causa conheceu a matéria, de modo que poderia ser por ele dirimida, a possibilitar análise deste e. Tribunal.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Edimar Rodrigues Da Cruz Junior e Diego Alves Furquim] que a guarnição composta por eles foi acionada via
“agência regional de inteligência (Ari)”
; receberam informações que uma residência, no Jardim Acapulco, havia um grupo de criminosos reunidos para realizar mais “pichações” na madrugada, com as siglas de uma facção criminosa, e o local era um ponto de venda de entorpecentes como de
“apoio após alguns roubos ocorridos na cidade [..] que possivelmente estaria escondido no local um revólver utilizado na pratica de crimes”
; em diligências no local, haviam duas pessoas em frente à residência; ao serem abordados, localizaram no bolso de Guilherme duas porções de maconha e outro suspeito, que estava na área, tentou fugir do local; no ingresso domiciliar, localizaram 3 (três) porções de maconha e, na lateral da moradia, uma sacola enterrada com mais 12 (doze) porções de maconha

e um simulacro de arma de fogo (fls. 29/30 e 38/39).

Note-se que a busca domiciliar na moradia da paciente ANALICE DOS SANTOS [Jardim Acapulco, nº 902-E, Tangará da Serra/MT], ocorreu em continuidade à busca pessoal, após apreensão de duas porções de maconha, com adolescente em frente ao imóvel.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre comercialização de entorpecentes e apreensão de maconha, em via pública], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes no tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligado à facção criminosa “Comando Vermelho”, em concurso de agentes (4).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação ao tráfico de drogas enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Noutro giro, a reiteração criminosa dos pacientes ANGELO GABRIEL GONÇALVES HOFFMANN [ação penal nº 1013267-68.2023.8.11.0055 – furto] e
WANDERSON DE SOUZA SANTOS
[ação penal nº 1004615-28.2024.8.11.0055 - associação criminosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Logo, as prisões preventivas possuem fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam
“estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento dos pacientes na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada especialmente ao tráfico de drogas, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025